Tribunal: TJMT
Processo: 1036488-16.2021.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036488-16.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PEDRO PAULO DE OLIVEIRA - CPF: 079.466.861-53 (APELADO), GEORGE MILLER FILHO - CPF: 957.632.601-04 (ADVOGADO), DROGARIA SP LTDA - CNPJ: 25.080.766/0001-54 (APELANTE), EDE MARCOS DENIZ - CPF: 804.455.511-00 (ADVOGADO), EVAN CORREA DA COSTA - CPF: 869.305.751-00 (ADVOGADO), LUCAS JOSE ARAUJO PIMENTEL - CPF: 086.994.726-50 (APELANTE), JANAINA DE ALMEIDA ALVES - CPF: 119.494.636-48 (APELANTE), DROGARIA SP LTDA - CNPJ: 25.080.766/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JANAINA DE ALMEIDA ALVES - CPF: 119.494.636-48 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE: LUCAS JOSE ARAUJO PIMENTEL

APELADO: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE PARCELAMENTO DE DÍVIDA – JUROS ESTIPULADOS NO CONTRATO – ABUSIVIDADE - NÃO VERIFICADA – PERCENTUAL DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – MODIFICAÇÃO DO
ÍNDICE
DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL –
CLAUSULA
PENAL – PREVISÃO CONTRATUAL – PACTA SUNT SERVANDA – POSSIBILIDADE – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARBITRAMENTO CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – AFASTA
DOS
HONORÁRIOS ARBITRADOS POR OCASIÃO DO DESPACHO INICIAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Por ter sido o contrato firmado por duas partes capazes; com objeto lícito, possível e determinado; e sem ofensa à lei, em casos tais, é medida imperativa a mínima intervenção estatal sobre o pactuado e a prevalência pelo cumprimento do ficou pactuado (
pact

sunt

servanda
) (art. 421
, parágrafo
único ,
do CC)
.

Serão considerados abusivos os juros pactuados que representem uma vez e meia a taxa média de mercado na data da celebração do contrato.

Segundo o STJ
"
é plenamente possível a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente. Precedentes
" (
AgInt
no REsp n. 1.973.614/SP, relator MinistroMarco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 7/4/2022)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

Lucas Jose Araújo Pimentel

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1
ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação
Monitória

n.
1036488-16.2021.8.11.0002

ajuizado

por

Pedro Paulo de Oliveira
,
julgou procedente

a ação
,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 84.828,76 (oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

A
Apelante, em suas razões
de recurso,
aponta os seguintes argumentos de reforma
:

Necessidade de a
plicação do INPC como índice de correção do débito, a partir da data de vencimento de cada parcela
;

Necessidade de reduzir os juros de mora de 2% para 1% ao mês a partir
do vencimento de cada parcela
;

Redução da multa contratual fixada em 20% para 2%.

Afastamento dos honorários advocatícios arbitrados por ocasião do despacho inicial frente à previsão contratual
junto com a cláusula penal
.

Ao final, pugna pelo
conhecimento e provimento
do recurso
,
a fim de
que seja reformada a sentença
atacada para
fins de modificar os índices de juros e correção monetária, be
m como reduzir a
clausula
penal
. (ID.
213485261
)

Devidamente intimado o Apelado apresentou suas contrarrazões em Id.
212589718

pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença atacada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE: LUCAS JOSE ARAUJO PIMENTEL

APELADO: PEDRO PAULO DE OLIVEIRA

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, defiro o pedido de Justiça Gratuita formulado pelo Apelante, e atesto que os requisitos de admissibilidade recursal se encontram presentes, de modo que o recurso merece ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de
Recurso
de Apelação Cível interposto por

Lucas Jose Araújo Pimentel

contra sen
tença proferida pelo Juízo da

1ª
Vara
Cível
da Comarca de
Várzea Grande
, que, nos autos
da Ação Monitória
n.
1036488-16.2021.8.11.0002
ajuizado por

Pedro Paulo de Oliveira
,
julgou procedente a ação,
constituindo, de pleno direito, o título executivo judicial no valor de R$ 84.828,76 (oitenta e quatro mil oitocentos e vinte e oito reais e setenta e seis centavos), acrescido de juros legais à taxa de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária, pelo INPC, a contar do ajuizamento.

O
Apelante, em suas razões de recurso,
afirma que
há onerosidade nos índices de juros e correção monetária utilizados pelo Apelado no cálculo da dívida, de modo que merecem ser readequados.

Pois bem.

Na origem, trata-se de uma Ação Monitória ajuizada por
Pedro Paulo de Oliveira em desfavor de Lucas Jose Araújo Pimentel
fundada em um contrato de
confissão e parcelamento de dívida onde ficou estipulado o pagamento de R$ 39.000,00 (trinta e nove mil reais)
em 26 (vinte e seis) parcelas pagas por emissão de cheques pré-datados.

Na inicial, o Apelado relatou que somente 04 (quatro) parcelas foram efetivamente pagas, de modo que realizou a atualização do saldo devedor em conformidade com os termos do contrato de confissão de dívida, sendo, aplicação da clausula penal de 20% do saldo devedor
, honorários advocatícios aplicados no mesmo valor,
e aplicação de juros em 2% ao mês.

Por falta de previsão contratual, o Apelado aplicou correção monetária pelo INPC e, pelo que se extrai da tabela juntada em ID.
212589686
, realizou a aplicação
a partir do vencimento de cada parcela, assim como fez com os juros
.

Observa-se dos autos que a existência da dívida é incontroversa, uma vez fundada em um contrato de confissão de dívida pactuado entre as partes e o Apelante não nega a sua existência, insurgindo-se somente sobre suas cláusulas de juros e multa, no qual circundará o cerne deste recurso.

Da aplicação do INPC

O Apelante insurge-se sobre o índice de correção monetária, afirmando ser necessária a aplicação do INPC com incidência a parti do vencimento de cada parcela.

Sobre este pedido verifica-se evidente ausência de interesse recursal.

Isso porque, como se verifica do cálculo do débito que foi acolhido pelo juízo (ID.
212589686
), o credor aplicou justamente o INPC e sua incidência se deu sobre o vencimento de cada parcela, assim como requer o Apelante.

Dessa forma, evidente falta de interesse recursal sobre este pedido que não possui efeito prático.

Redução dos juros contratados

O Apelante afirma que
os
juros previstos
no contrato no patamar de 2% ao mês s
e mostra
demasiadamente oneroso, havendo a necessidade de ser reduzido ao patamar de 1% ao mês
, bem como aplicado ao vencimento de cada parcela.

O
Superior Tribunal

de Justiça tem considerado abusiva apenas se a taxa cobrada for superior a uma vez e meia (REsp 271.2141 RS, Rei. Min. Ari Pargendler, Rei. pi acórdão Min. Menezes Direito, Segunda Seção,
DJe
04/08/2003), ao dobro (REsp 1.036.818, Terceira Turma, Rei. Min. Nancy Andrighi,
DJe
20/06/2008) ou ao triplo (REsp 971.853/RS, Rei. Min. Pádua Ribeiro, Quarta Turma,
DJe
24/09/2007) a média de mercado
no momento da celebração do contrato.

Assim é a jurisprudência deste tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE
CONTRATO
C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANO MORAL –
JUROS
REMUNERATÓRIOS – ÍNDICES DENTRO DA MÉDIA DO MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO – POSSIBILIDADE – SENTEÇA MANTIDA – TARIFAS PACTUADAS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
São considerados
abusivos
os
juros
superiores a uma vez e
meia
a taxa média praticada pelo mercado
, para a mesma modalidade negocial, no mês da contratação, tal como divulgada pelo BACEN, não verificado nos autos.

2. Na hipótese concreta dos autos, verifica-se que a taxa máxima de
juros
foi fixada 2,05% a.m. e 28,0% a.a., com CET-Custo Efetivo Total de 2,3% ao mês e 37,87% ao ano, não se constatando a alegada abusividade, considerando a média praticada no mercado de 1,5% ao mês e 21,33% ao ano.

3. Recurso desprovido.

(N.U 1039614-83.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/05/2024,
Publicado
no DJE 20/05/2024)

No caso dos autos, o contrato celebrado em 25/05/2018 considerou como taxa de juros por inadimplemento o percentual de 2% ao mês, já em consulta ao histórico de taxa média de mercado disponibilizado no sítio eletrônico do Banco Central para o mesmo período, a taxa variava de 2,71% a 7,53% ao mês, logo, não comprovada qualquer abusividade no índice pactuado entre as partes.

Quanto a sua incidência, verifica-se pela tabela apresentada pelo demandante que foi aplicado no vencimento de cada parcela, justamente a forma de incidência requerida neste recurso, logo, não merece reparo.

Assim, rejeito o pedido de repactuação dos juros face a inexistência de comprovação de abusividade.

Redução da multa contratual

O Apelante defende que há abusividade na multa contratual fixada em 20% sobre o saldo devedor da obrigação, requerendo a sua redução para 2%.

Inicialmente, há de se reconhecer a validade do pacto contratual da multa, a chamada cláusula penal, sendo perfeitamente
cabível a sua incidência e manutenção, em respeito ao princípio do
pactasunt servanda
.

Não se está diante de um contrato de adesão, mas um contrato de confissão de dívida, pactuado entre as partes
maiores e capazes,
com a
livre
estipulação de encargos e multa quando da sua celebração, de modo que suas clausulas devem ser respeitadas.

É certo que quando comprovadamente abusiva, a
clausula
penal poderá ser revisada pelo juiz, aplicando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Segundo orienta a jurisprudência do STJ, “
no atual Código Civil, o abrandamento do valor da
cláusula

penal
em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações
” (STJ - Terceira Turma - REsp nº 1.898.738/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 23/3/2021,
DJe
de 26/3/2021).

Além disso, o art. 412 do CC disciplina sobre a abusividade de clausulas penais:

Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.

No caso em tela, a
clausula
penal foi arbitrada em 20% do valor do saldo devedor e, ao que se verifica da inicial, o Apelante realizou o pagamento de
apenas
4 parcelas, todavia, não verifico qualquer abusividade no percentual pactuado, ou mesmo necessidade de redução por adimplemento parcial.

O contrato de confissão de dívida foi pactuado para pagamento de 26 parcelas, sendo que somente 4 foram efetivamente pagas, ou seja, quantidade
mínima
se comparada com a quantidade total de parcelas, representando aproximadamente 15% do adimplemento total, o que não atrai a necessidade de redução da
multa
fixada
sobre o saldo devedor
.

Inclusive, há um caso análogo em que se afastou a abusividade de uma
clausula
penal arbitrada em 25% do valor inadimplido, logo, não há que se falar em abusividade
no caso em exame
.

Vejamos a citada jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO
CONTRATUAL
C/C DANO MATERIAL E DANO MORAL – INADIMPLEMENTO DA COMPRADORA –
CLÁUSULA

PENAL
– 25% SOBRE O VALOR INADIMPLIDO – INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE – BENFEITORIAS – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – EXPRESSA PREVISÃO
CONTRATUAL
–
PACTA

SUNT

SERVANDA
– DANO MORAL EM RAZÃO DE TER SIDO DEMANDADO POR DÉBITOS DA COMPRADORA – DEVIDO – QUANTUM QUE OBSERVA A PROPORCIONALIDADE E A RAZOABILIDADE – RECURSO DOS AUTORES PARCIALMENTE ACOLHIDO – JUROS DE 3% AO MÊS E
MULTA
DE 2% – INEXISTÊNCIA DE PEDIDO – SENTENÇA EXTRA PETITA – AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA/ADSTRIÇÃO – NULIDADE RECONHECIDA – INCIDÊNCIA DE JUROS DESDE O TRÂNSITO EM JULGADO E CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE A RESOLUÇÃO
CONTRATUAL
SOBRE OS VALORES A SEREM RESTITUÍDOS AO COMPRADOR – DEVIDOS – RECURSO DOS REQUERIDOS PARCIALMENTE PROCEDENTE. O contrato deve ser cumprido, salvo exceções que admitem a intervenção judicial (
pacta

sunt

servanda
).
A
cláusula

penal
prevista
contratualmente
em 25% sobre o valor ainda devido não é abusiva e observa os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
. Existindo
cláusula
específica que expressamente afasta o dever de indenizar as benfeitorias realizadas antes da quitação do imóvel, não há valor a ser devolvido à compradora. Há dano moral quando a compradora deixa de quitar as cotas condominiais e os vendedores são demandados judicialmente, sendo o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) suficiente para reparar tal dano. Inexistindo pedido
especifico
sobre os juros e
multa
previstos
contratualmente
, a
sentença não pode condenar os devedores ao pagamento, afrontando o princípio da adstrição/congruência. Incidem juros desde o trânsito em julgado e correção monetária desde a rescisão do contrato em relação aos valores a serem restituídos aos compradores.

(N.U 0018302-49.2015.8.11.0041
, ,
MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/11/2018,
Publicado
no DJE 27/11/2018)
(grifo nosso)

Assim, não há abusividade na clausula penal.

Honorário advocatício contratual

O Apelante requer o afastamento dos honorários advocatícios de 5% arbitrados por ocasião do despacho inicial, uma vez que já previstos no contrato e estipulados no importe de 20% sobre o valor total do saldo devedor.

Neste ponto merece razão o Apelante.

Isso porque "
é plenamente possível a existência de cláusula contratual que fixe antecipadamente o valor devido a título de honorários advocatícios, caso haja a necessidade de persecução do pagamento judicialmente. Precedentes
" (
AgInt
no REsp n. 1.973.614/SP, relator MinistroMarco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma,
DJe
de 7/4/2022)

Desse modo, deve ser afastada a segunda condenação fixada por ocasião do despacho inicial, devendo permanecer somente a cláusula contratual pactuada pelas partes.

Conclusão

Nesse sentido, verifica-se que não há interesse recursal na aplicação do INPC ao presente caso, visto que já foram aplicados pelo Apelado na exata forma como pede o Apelante, logo, sem efeito prático para o deferimento deste pedido.

Quanto aos juros, não mostra qualquer ilegalidade ou abusividade por terem sido fixados em 2% ao mês, diante da ausência de comprovação da abusividade, bem como por acompanhar a taxa média do
Banco Central
no momento da celebração do contrato.

Afasta-se
,
ainda, os argumentos para redução da clausula penal arbitrada em 20% sobre o valor do saldo devedor, uma vez que, como visto, é plenamente possível e foi arbitrada dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Por fim, há de dar razão tão somente ao afastamento dos honorários advocatícios fixados em 5% por ocasião do despacho inicial, uma vez já previsto no contrato de confissão de dívida estipulado
entre as partes o que ocasionaria em dupla condenação.

Com essas considerações, conheço e recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
tão somente para afastar os honorários advocatícios fixados em 5% por ocasião do despacho inicial, uma vez que estes já foram previstos contratualmente.

Em razão da sucumbência mínima o Apelante e, em atendimento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento)

respeitada a disposição da Justiça Gratuita.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024